Tribunal: TJMT
Processo: 1018991-60.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Recurso no: 1018991-60.2019.8.11.0001
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: DAVID BENER RIBEIRO DOS SANTOS
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03/09/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO. CONSUMIDOR QUE SE NEGA A ASSINAR TERMO, CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELOS CORREIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e declarou a inexigibilidade do débito referente à recuperação de consumo 07/2019, nos valores de R$ 5.503,13 e R$ 605,70 e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.
Propósito recursal para reforma integral, com reconhecimento da legalidade do débito e afastamento da condenação em danos morais, ou, alternativamente, redução do quantum.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição, e, logo após, encaminhada ao consumidor, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.
Autor que acompanhou o procedimento e se negou a assinar o termo de ocorrência, o qual foi enviado por Correios via AR (devidamente comprovado). Fato não impugnado.
Demonstração por meio de histórico de contas da unidade consumidora de que o consumo aumentou após a troca do relógio.
Elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade, quando o procedimento administrativo é acompanhado por testemunha.
Evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito.
Recurso conhecido e provido para reconhecer a legalidade do débito e afastar a condenação em danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DAVID BENER RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 010.039.781-69 (RECORRENTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020